Tribunal: STF
Processo: ARE 1432130
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-25
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COLÉGIO MILITAR. ISENÇÃO DE TAXA. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ECONÔMICA DA AUTORA ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, assim ementado:



    “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. ALUNA DO COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR DE PERNAMBUCO. ESTABELECIMENTO OFICIAL DE ENSINO PÚBLICO. MATRÍCULA NO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL. COBRANÇA DE MENSALIDADE DENOMINADA “CAIXA ESCOLAR”. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DA IMPETRANTE. COLÉGIOS MILITARES MANTIDOS PELO FUNDEB. INEXISTÊNCIA DE AUFERIÇÃO DE LUCRO. NÃO VINCULAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO STF. REGRAMENTO LEGAL DOS COLÉGIOS MILITARES ESTADUAIS QUE DIFERE DOS COLÉGIOS MILITARES FEDERAIS. ARTS. 6º E 205 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AMPLO E IRRESTRITO ACESSO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES À EDUCAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À GRATUIDADE RECONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA. IMPROVIMENTO DO REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O APELO, À UNANIMIDADE DOS VOTOS.”



    (e-doc. 21).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 23).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta a violação aos arts. 6º, 205 e 206 da Constituição da República. Entende contrariado o entendimento do Supremo Tribunal Federal prolatado no julgamento da ADI nº 5.082/DF, quando “declarou que os Colégios Militares são instituições sui generis e que, por tal motivo, a cobrança de quota mensal não representa ofensa à regra constitucional da gratuidade do ensino público”. Assevera que o entendimento do Colegiado de origem, se prevalecer, “tornará inviável a concretização de políticas públicas não obrigatórias em matéria educacional” (e-doc. 24).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Dessa forma, levando-se em consideração a situação de vulnerabilidade da impetrante, como demonstrado nos autos, sendo ela, inclusive, beneficiária do “Bolsa Família”, entendo que ela se enquadra na hipótese de carência que justifica a isenção de mensalidade e de taxa de matrícula.”



    (e-doc. 21, p. 5; grifos acrescidos)



    5. Da leitura dos fundamentos acima indicados, tem-se que o Colegiado de origem, em momento algum consignou a impossibilidade de cobrança de taxa pela instituição militar de ensino. Limitou-se a confirmar a concessão da segurança no tocante ao direito à isenção do referido pagamento tão somente em razão da situação peculiar da autora, aplicável à espécie em decorrência das provas constantes dos autos.



    6. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em ônus sucumbenciais, indevidos honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator